Tribunal: TJMT
Processo: 1040103-78.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040103-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[EDUARDO ZEFERINO - CPF: 047.692.361-15 (AGRAVANTE), BRUNA RAGI DE SOUZA - CPF: 030.287.951-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA – IDOSO – COMORBIDADES GRAVES – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EM
HABEAS CORPUS
CONEXO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO –
RECURSO PREJUDICADO.

1.
O agravo em execução penal visa à reforma de decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária, fundamentado na idade avançada do agravante (71 anos), portador de múltiplas comorbidades graves (diabetes mellitus tipo 2 e problemas ortopédicos severos), e na alegada insuficiência estrutural do estabelecimento prisional para fornecimento de tratamento médico adequado.

2.
Constatada a impetração concomitante de
Habeas Corpus
(nº 1042719-26.2025.8.11.0000) com idêntico fundamento e pedido, no qual foi
deferida liminarmente a prisão domiciliar humanitária
ao agravante, resta configurada a
perda superveniente do objeto recursal
.

3.
Tendo sido integralmente satisfeita a pretensão deduzida no agravo por meio de decisão proferida em sede de habeas corpus, instrumento processual de tramitação prioritária e natureza constitucional, não subsiste interesse recursal a tutelar, impondo-se o reconhecimento da prejudicialidade do recurso.

4.
Precedentes jurisprudenciais.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PREJUDICADO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto

por
EDUARDO ZEFERINO
, contra os termos da decisão proferida nos autos do processo executivo de pena nº 0001016-47.2019.8.11.0064, e, trâmite pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária.

I. HISTÓRICO PROCESSUAL

O agravante cumpre pena unificada de
30 anos, 11 meses e 20 dias de reclusão
, em regime inicialmente fechado, pela prática dos delitos previstos nos arts. 217-A, §4º (estupro de vulnerável com resultado morte), 147 (ameaça), ambos do Código Penal, e art. 1º, inciso II, do Decreto-Lei nº 201/67.

Após progressão ao regime semiaberto, o reeducando passou a cumprir pena em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico desde 23/03/2020 (seq. 116.1).

Em 17/06/2025, foi regredido ao regime fechado em razão de 89 violações ao monitoramento eletrônico (áreas de inclusão não autorizadas, ausência de sinal de GPRS e fim de bateria).

Foi preso em 18/06/2025 e recolhido à Penitenciária "Mata Grande", em Rondonópolis/MT.

II. PEDIDO E DECISÃO AGRAVADA

A defesa requereu prisão domiciliar alegando que o agravante:

·

Possui
71 anos de idade

·

É portador de múltiplas comorbidades (hipertensão, diabetes tipo 2, artrose bilateral de joelho, bursite no ombro, entre outras)

·

Necessita de
fisioterapia 3 vezes por semana

·

Está em condições degradantes (dormindo no chão)

A decisão agravada indeferiu o pedido
, consignando que:

"Importa mencionar que a prisão domiciliar por motivo de doença grave somente pode ser concedida a pessoa privada de liberdade submetida ao regime aberto e, no caso dos regimes fechado ou semiaberto, em casos excepcionais,
desde que comprovada à impossibilidade da prestação da assistência médica no estabelecimento prisional, o que não se verifica no presente caso
.

No caso,
não há apontamento nos autos de impossibilidade de permanência do apenado na unidade prisional ou prejuízo ao seu estado de saúde
.

Ademais, se verifica que o recuperando foi
regredido recentemente para o regime fechado em 18/06/2025, em razão da inobservância das condições do regime semiaberto
mediante o uso da tornozeleria eletrônica."

III. INFORMAÇÕES DA UNIDADE PRISIONAL

O Núcleo de Saúde informou (seq. 656.1) que:

·

O agravante necessita de fisioterapia 3 vezes por semana

·

Há
grande demanda
de presos aguardando vaga no Centro de Reabilitação

·

Pode haver
interferência na regularidade
das sessões

·

O agravante
vem recebendo atendimento médico
e medicamentos regularmente

IV. RAZÕES RECURSAIS

O agravante sustenta:

Preliminarmente
: nulidade da falta grave por ausência de dolo e cerceamento de defesa (indeferimento de perícia técnica).

No mérito
:

·

Violação à dignidade da pessoa humana

·

Impossibilidade de tratamento adequado na unidade prisional

·

Desproporcionalidade da medida

·

Histórico de cumprimento exemplar por quase 5 anos

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 328388863 – pg. 36), manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 328388863 – pg. 48).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procurador de Justiça

Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo
desprov
imento do recurso
,

sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 340233366)

“Agravo em Execução Penal – reeducando condenado à reprimenda unificada de 30 [trinta] anos, 11 [onze] meses e 20 [vinte] dias, pela prática dos delitos insculpidos nos arts. 147, art. 217-A, §4º, ambos do CP e art. 1, caput e inciso II, do DecretoLei nº 201/67 – execução penal – 1. Preliminarmente, requer a nulidade da decisão que reconheceu a falta grave e regrediu o apenado para regime menos benéfico – inviabilidade – decisão devidamente fundamentada – 2. Almejada concessão de prisão domiciliar humanitária, haja vista o agravante ser portador de diversas comorbidades – improcedência – excepcionalidade não demonstrada – não comprovação de estar extremamente debilitado por doença grave ou de que o estabelecimento prisional não tem condições de oferecer o tratamento médico adequado – decisão escorreita – manutenção do decisum que se impõe –
Pelo desprovimento do agravo”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da Perda Superveniente do Objeto Recursal

Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, impõe-se reconhecer a
perda superveniente do objeto
do presente agravo em execução.

Conforme expressamente consignado nos memoriais apresentados pela própria defesa técnica (seq. 355306865), o agravante
EDUARDO ZEFERINO
impetrou, concomitantemente, o
Habeas Corpus
nº 1042719-26.2025.8.11.0000
, perante esta Egrégia Corte, com idêntico fundamento: a necessidade de concessão de prisão domiciliar humanitária em razão de seu estado de saúde.

Conforme afirmado textualmente pela defesa:

"O presente agravo em execução, embora formalmente autônomo, está diretamente conectado ao Habeas Corpus nº 1042719-26.2025.8.11.0000, pois ambos se assentam sobre a mesma base fática: a permanência do agravante no cárcere, nas condições concretas em que se encontra, que transformou-se em risco real à sua integridade física e à sua própria sobrevivência."

Ora, é público e notório que
no referido
Habeas Corpus
foi deferida liminarmente a prisão domiciliar humanitária ao agravante
, justamente com fundamento nas mesmas razões invocadas no presente recurso:
idade avançada, comorbidades graves e insuficiência estrutural do sistema prisional para fornecimento do tratamento médico adequado.

Tal circunstância é, inclusive, reconhecida pelo próprio Ministério Público em seu parecer no HC, conforme citado nos memoriais:

"Isso porque, ao examinar o HC nº 1042719-26.2025.8.11.0000, o Ministério Público foi categórico ao reconhecer a gravidade do quadro clínico do Agravante, bem como a insuficiência estrutural do cárcere, afirmando que 'há prova inequívoca de que o Estado não possui condições de fornecer o tratamento necessário no ambiente prisional, conforme o ofício do Núcleo de Saúde da Penitenciária'."

Da Prejudicialidade do Recurso

Tendo sido
concedida a prisão domiciliar ao agravante no âmbito do
Habeas Corpus
nº 1042719-26.2025.8.11.0000
, resta evidente que o objeto do presente agravo em execução foi integralmente satisfeito por via processual diversa.

Vejamos a ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. PACIENTE IDOSO E PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. MÚLTIPLAS COMORBIDADES GRAVES. IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO ADEQUADO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL
. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame:
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Advogada Bruna Ragi Gonçalves em favor de Eduardo Zeferino, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT), nos autos da Execução Penal n. 0001016-47.2019.8.11.0064. O paciente, com 71 anos de idade, portador de necessidades especiais (PNE), cumpre pena de 30 anos, 11 meses e 20 dias de reclusão em regime fechado, após regressão decorrente de supostas violações de tornozeleira eletrônica. A defesa sustenta que o paciente é acometido de múltiplas doenças crônicas e limitações ortopédicas graves (hipertensão, diabetes, tendinite crônica bilateral nos joelhos, artrose bilateral, bursite subdeltóide no ombro direito, tendionopatia calcárea do supraespinhal, osteoartrose da articulação acromioclavicular e sinovite no ombro direito), necessitando de fisioterapia intensiva e contínua, tratamento que o estabelecimento prisional reconheceu expressamente não poder garantir com a regularidade necessária. Alega ainda que o paciente dorme no chão por falta de leito adequado, apresentou perda de mais de seis quilos desde o recolhimento e sofre episódios recorrentes de mal-estar, configurando risco concreto à sua integridade física e à sua vida.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em definir se a manutenção do paciente em estabelecimento prisional que não possui condições de garantir o tratamento médico adequado e as condições mínimas de dignidade configura constrangimento ilegal passível de correção pela via do habeas corpus, autorizando a concessão de prisão domiciliar humanitária, nos termos do art. 117, II, da Lei de Execução Penal, ainda que o paciente esteja cumprindo pena em regime fechado.

III. Razões de decidir:

1. O paciente é pessoa idosa, com 71 anos de idade, enquadrando-se na proteção especial conferida pelo Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/2003), que estabelece prioridade absoluta no acesso à saúde e veda qualquer forma de tratamento desumano ou degradante.

2. O laudo médico ortopédico (id. 334640356, fls. 37-40) atesta que o paciente é portador de múltiplas patologias no sistema musculoesquelético, incluindo espondiloartrose na coluna cervical, tendionopatia no ombro direito e osteoartrose bilateral dos joelhos, condições definitivas, progressivas e irreversíveis.

3. O mesmo laudo médico classifica expressamente o paciente como Portador de Necessidades Especiais (PNE), em razão da dificuldade de deambulação, necessitando de cadeira de rodas como instrumento facilitador.

4. O estabelecimento prisional, por meio do Ofício n. 23578/2025/NSPROO/SEJUS do Núcleo de Saúde da Penitenciária de Rondonópolis (id. 334640356, fl. 41), reconheceu expressamente que o paciente necessita de sessões de fisioterapia com frequência de três vezes semanais, mas informou que há grande demanda de privados de liberdade aguardando vaga para fisioterapia, podendo interferir na garantia de sessões fisioterápicas regulares.

5. A confissão da impossibilidade estrutural do Estado em fornecer o tratamento prescrito na forma e frequência necessárias configura elemento objetivo e inequívoco da inadequação da custódia intramuros.

6. O tratamento médico adequado não se resume à disponibilização eventual ou esporádica de atendimento, mas exige regularidade, constância e intensidade compatíveis com a prescrição médica individualizada.

7. O paciente apresenta quadro de deterioração clínica progressiva desde o recolhimento ao regime fechado, com perda de mais de seis quilos, episódios recorrentes de mal-estar e debilidade visível, conforme relatado pela defesa e não contestado pela autoridade coatora.

8. O histórico de atendimentos de enfermagem (id. 334640372) registra que em 04/08/2025 o paciente compareceu à enfermaria queixando-se de perda de peso, fraqueza e dificuldade de alimentação, apresentando peso de 78,4 kg, o que corrobora o quadro de declínio clínico.

9. A ausência de leito adequado, obrigando o paciente a dormir no chão, constitui tratamento desumano e degradante, vedado pelo art. 5º, III, da Constituição Federal, especialmente considerando a idade avançada e as limitações ortopédicas graves que dificultam os movimentos de deitar-se e levantar-se.

10. A permanência no cárcere em tais condições não apenas viola a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), mas também o direito à integridade física e moral do preso (art. 5º, XLIX, da CF).

11. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 347, reconheceu o estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro, caracterizado pela violação massiva de direitos fundamentais dos presos, impondo aos magistrados o dever de considerar essa realidade ao decretar e manter prisões.

12. A Lei de Execução Penal, em seu art. 117, II, prevê a possibilidade de concessão de prisão domiciliar ao condenado acometido de doença grave, dispositivo que, embora se refira expressamente aos condenados em regime aberto, admite interpretação extensiva em casos excepcionais.

13. A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou o entendimento de que a prisão domiciliar pode ser deferida a condenados em regime fechado ou semiaberto quando comprovada a impossibilidade de o estabelecimento prisional fornecer o tratamento médico adequado.

14. A prisão domiciliar humanitária possui fundamento eminentemente protetivo, não se exigindo que o apenado esteja em estado terminal, mas que a permanência no cárcere agrave seu estado de saúde ou inviabilize o tratamento prescrito.

15. A idade avançada do paciente, aliada à condição de PNE e às doenças crônicas degenerativas, configura situação de vulnerabilidade que exige proteção reforçada por parte do Estado.

16. O paciente cumpriu prisão domiciliar por quase cinco anos de forma exemplar, sem qualquer registro de nova infração penal, comparecendo regularmente em juízo, prestando serviços comunitários e efetuando rigorosamente o pagamento das prestações pecuniárias da pena de multa.

17. A regressão ao regime fechado decorreu de supostas violações da tornozeleira eletrônica, baseadas em relatórios simplificados que apresentaram indicadores de "sem sinal", "INC – área de inclusão" e "baixa de bateria", todas comunicadas imediatamente pelo paciente.

18. A conduta pregressa do paciente durante o cumprimento da prisão domiciliar demonstra que não há risco concreto à ordem pública ou perigo de fuga que justifique a manutenção da custódia intramuros em detrimento de sua saúde e dignidade.

19. O princípio da proporcionalidade exige que a execução penal não ultrapasse os limites da necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito, devendo-se buscar a medida menos gravosa que atenda às finalidades da pena.

20. A finalidade ressocializadora da pena não pode ser alcançada mediante a imposição de sofrimento desnecessário, evitável e incompatível com os direitos fundamentais do apenado.

21. A substituição da prisão intramuros pela prisão domiciliar, com imposição de medidas cautelares diversas, atende simultaneamente às exigências de cumprimento da pena e de preservação da saúde e dignidade do paciente.

22. O monitoramento eletrônico, quando disponível, constitui instrumento adequado para fiscalização do cumprimento das condições impostas, conciliando a necessidade de controle estatal com a proteção dos direitos fundamentais.

23. A proibição de ausentar-se da residência sem prévia autorização judicial, salvo para tratamento médico emergencial, o comparecimento mensal em juízo e a proibição de frequentar determinados estabelecimentos são medidas suficientes para garantir a aplicação da lei penal.

24. O periculum in mora está demonstrado pelo risco concreto de agravamento irreversível do estado de saúde do paciente, incluindo risco de morte, caso permaneça submetido às condições degradantes do cárcere sem tratamento adequado.

25. O fumus boni iuris está evidenciado pela documentação médica que comprova a gravidade do quadro clínico, pela confissão da impossibilidade estrutural do estabelecimento prisional em fornecer o tratamento necessário e pela violação manifesta aos direitos fundamentais do paciente.

26. A concessão da prisão domiciliar não representa privilégio indevido, mas garantia do mínimo de dignidade e respeito aos direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, especialmente o direito à saúde e à integridade física.

27. A decisão liminar proferida pelo Desembargador Relator em 28/11/2025 (id. 333313871), deferindo a transferência do paciente para prisão domiciliar mediante condições específicas, merece confirmação por estar em consonância com os princípios constitucionais e com a jurisprudência consolidada.

28. O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, subscrito pelo Procurador de Justiça Élio Américo (id. 338116361), manifestou-se pela concessão da ordem, reconhecendo o preenchimento dos requisitos legais e a situação de excepcionalidade que justifica o benefício.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem concedida.

Tese de julgamento:

1. A prisão domiciliar humanitária pode ser concedida a condenado em regime fechado quando comprovada a impossibilidade estrutural do estabelecimento prisional em fornecer o tratamento médico adequado, na forma e frequência prescritas por profissional de saúde.

2. A idade avançada, a condição de portador de necessidades especiais e as doenças crônicas degenerativas, quando aliadas à confissão expressa da administração penitenciária quanto à impossibilidade de garantir tratamento regular e intensivo, configuram situação de excepcionalidade que autoriza a substituição da custódia intramuros pela prisão domiciliar.

3. A ausência de leito adequado e a submissão de pessoa idosa com limitações ortopédicas graves a dormir no chão constituem tratamento desumano e degradante, vedado pelo art. 5º, III, da Constituição Federal, configurando constrangimento ilegal passível de correção pela via do habeas corpus.

4. A concessão de prisão domiciliar humanitária deve ser condicionada à imposição de medidas cautelares diversas da prisão, incluindo monitoramento eletrônico quando disponível, proibição de ausentar-se da residência sem autorização judicial, comparecimento periódico em juízo e proibição de frequentar determinados estabelecimentos, conciliando a proteção dos direitos fundamentais do apenado com as finalidades da execução penal.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 1º, III, da CF/88; art. 5º, III, XLIX e LXVIII, da CF/88; art. 117, II, da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal); art. 319 do Código de Processo Penal; Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso); art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Com efeito, o pedido formulado no agravo — concessão/manutenção da prisão domiciliar humanitária — foi
deferido liminarmente
no
writ
constitucional, tornando despicienda a análise meritória do presente recurso.

Não há mais interesse recursal a tutelar, uma vez que a pretensão deduzida pela defesa já foi acolhida pela via do
habeas corpus
, instrumento processual de tramitação prioritária e natureza constitucional.

Assim,
operou-se a perda superveniente do objeto recursal
, impondo-se o reconhecimento da prejudicialidade do agravo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PREJUDICADO
o presente
Agravo em Execução
, em razão da
perda superveniente do objeto
, tendo em vista a concessão da prisão domiciliar humanitária ao agravante
EDUARDO ZEFERINO
no âmbito do
Habeas Corpus
nº 1042719-26.2025.8.11.0000
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026